Tribunal: TCU
Processo: 029.393/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5296/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Luís Coelho da Luz Filho e Gilberto José de Melo, ex-prefeitos do município de Paulistana/PI, em razão de irregularidade na execução do objeto previsto no Termo de Compromisso TC/PAC 0538/07 (Siafi 629277), que previa a construção de sistema de abastecimento de água; Considerando que a irregularidade verificada foi a execução de obras em terrenos sem comprovação da titularidade pelo município; Considerando que, no âmbito do Tribunal, concluiu-se que apenas o ex-prefeito Luís Coelho da Luz Filho deveria ser citado pela irregularidade, não havendo responsabilidade a ser atribuída a Gilberto José de Melo; Considerando que regularmente citado, o responsável apresentou alegações de defesa; Considerando que restou comprovado que a obra foi concluída com os recursos repassados e que atingiu aos objetivos do ajuste, não havendo prejuízo ao erário ou ausência de comprovação do nexo de causalidade; Considerando que remanesce apenas a ressalva quanto à comprovação documental da titularidade do terreno, de responsabilidade do ente público convenente, o que não obsta a fruição de um objeto de interesse social plenamente executado; Considerando que as conclusões da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) são no sentido de que não existe ilegalidade apta a fundamentar o julgamento pela irregularidade das contas dos gestores; Considerando que, uma vez citado o responsável e tendo ele gerido os recursos em foco, não é o caso de arquivamento dos autos diante da ausência de prejuízo ao erário, mas sim de julgamento das contas, como propõe o MPTCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, e art. 143, I, a, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Luis Coelho da Luz Filho, dando-lhe quitação; 1. Processo TC- Processo 029.393/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Jose de Melo (XXX.913.834-XX); Luís Coelho da Luz Filho (XXX.285.385-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Luis Coelho da Luz Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.